Tribunal: CARF
Processo: 15465.000619/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15465.000619/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.741 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
CELSO SILVA MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1° DA
LEI 8.852/94. NÃO INCIDÊNCIA DE IRPF. INAPLICABILIDADE.
A Lei no 8.852/94 não outorga isenções nem enumera hipóteses de não
incidência de imposto sobre a renda de pessoa física (Súmula CARF no 68).
As hipóteses de isenção do imposto de renda pessoa física são aquelas
discriminadas no artigo 6o da Lei 7.713/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15465.000619/2009-71
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.741 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.000619/2009-71

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se Notificação de Lançamento lavrada em face do Contribuinte acima identificado
em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) do Exercício de
2006, que apurou o crédito tributário de 5.754,65.
Na revisão foram apuradas as infrações abaixo descritas, alterando-se o resultado da
declaração de Imposto a Restituir declarado no valor de R$ 8.568,49, Imposto
Suplementar de R$ 2.716,51.
1 - Omissão de rendimentos tributáveis declarados em Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf), recebidos do MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, CNPJ
00.394.494/0111-70, no valor de R$ 31.578,43.
2 – Glosa de dedução indevida de Previdência Oficial por falta de comprovação, no
valor de R$ 9.878,21.
Cientificado do lançamento e não se conformando, o Interessado apresentou
impugnação, alegando, em síntese, que entende ser improcedente o lançamento, pois
retificou a sua declaração para alterar os Rendimentos Tributáveis, que foram lançados
como Rendimentos Isentos e não Tributáveis com amparo da Lei 8.852/94, art 1o, inciso
III, alíneas “b”, “j”, “n” e “p” e da Lei 7.713/88. Também não reconhece a glosa de
contribuição previdenciária oficial, declarada de acordo com o comprovante de
rendimentos da fonte pagadora.
O Impugnante afirma ter feito a alteração sem querer obter vantagem e que a fonte
pagadora não informara as exclusões. Anexa o Comprovante de Rendimentos Pagos e
de Retenção do Imposto de Renda na Fonte e outros documentos (fl. 7 a 20) e conclui
por requerer o acolhimento da impugnação, a reconsideração da contestação e o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei no 8.852/94, não são
hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Princípio da Estrita
Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica.
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL
Os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial, incidente sobre os
rendimentos omitidos, são dedutíveis da base de cálculo quando provada a retenção na
fonte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) inexistência de omissão em razão dos rendimentos serem isentos
É o relatório.

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.741 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.000619/2009-71

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
Inicialmente verificou-se que o sujeito passivo apresentou o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte e outros
documentos (fl. 7) onde constam os Rendimentos Tributáveis de R$ 98.055,73,
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de R$ 16.460,95 e Contribuição
Previdenciária Oficial no valor de R$ 9.878,21. Assim, uma vez comprovada a
dedução, esta deve ser restabelecida, conforme demonstrativo ao final deste voto.
Quanto à omissão de rendimentos recebidos do Ministério da Justiça, não pode
prosperar a tese do interessado que as verbas especificadas nas alíneas “b”, “j”, “n” e
“p”, do inciso III, do art 1o, Lei 8.852/94, seriam isentas, senão vejamos.
O Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, define no artigo 43 o imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.741 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.000619/2009-71

A Lei 7.713/88, em seu art 3o, § 1o, dispõe que o imposto incidirá sobre o
rendimento bruto, sem qualquer dedução, sobre todo o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos (renda), os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, ressalvadas as
disposições dos artigos 9o a 14 desta mesma Lei.
Ademais, o § 4o do art 3o da Lei 7.713/88 define que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Todavia, normas legais determinam a exclusão do rendimento bruto, para fins
de incidência do imposto de renda da pessoa física, por serem isentos ou não
tributáveis. Estas exclusões estão elencadas no artigo 39 do Decreto no 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda).
A Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, §
1o, da Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em
seu artigo 1o, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da
pessoa física.
O artigo 1o da Lei 8.852/94 define meramente aquilo que seja vencimento
básico, vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos. Com efeito,
não outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto, mesmo
porque, lei que concede isenção deve ser específica, nos termos do § 6o do artigo 150
da CF/88, ou seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de determinada
espécie tributária.
As alíneas de “a” até “r” no inciso III do art 1o da Lei 8.852/94 são exclusões do
conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não incidência de
imposto de renda da pessoa física, em outras palavras, não determinam sua exclusão
do rendimento bruto para fins de não incidência do imposto sobre a pessoa física, mas
sim, repita-se, de sua exclusão do conceito de remuneração para os objetivos da Lei
8.852/94.
“Art. 1o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
................................................................
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao
local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei no 8.112, de 1990, ou outra paga sob o
mesmo fundamento, sendo excluídas:
a) diárias;
b) ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indenização de transporte;
c) auxílio-fardamento;
d) gratificação de compensação orgânica, a que se refere o art. 18 da Lei no 8.237, de
1991;
e) salário-família;
f) gratificação ou adicional natalino, ou décimo-terceiro salário;
g) abono pecuniário resultante da conversão de até 1/3 (um terço) das férias;
h) adicional ou auxílio natalidade;
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.741 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.000619/2009-71

i) adicional ou auxílio funeral;
j) adicional de férias, até o limite de 1/3 (um terço) sobre a retribuição habitual;
l) adicional pela prestação de serviço extraordinário, para atender situações
excepcionais e temporárias, obedecidos os limites de duração previstos em lei,
contratos, regulamentos, convenções, acordos ou dissídios coletivos e desde que o valor
pago não exceda em mais de 50% (cinqüenta por cento) o estipulado para a hora de
trabalho na jornada normal;
m) adicional noturno, enquanto o serviço permanecer sendo prestado em horário que
fundamente sua concessão;
n) adicional por tempo de serviço;
o) conversão de licença-prêmio em pecúnia facultada para os empregados de empresa
pública ou sociedade de economia mista por ato normativo, estatutário ou
regulamentar anterior a 1o de fevereiro de 1994;
p) adicional de insalubridade, de periculosidade ou pelo exercício de atividades
penosas percebido durante o período em que o beneficiário estiver sujeito às condições
ou aos riscos que deram causa à sua concessão;
q) hora repouso e alimentação e adicional de sobreaviso, a que se referem,
respectivamente, o inciso II do art. 3o e o inciso II do art. 6o da Lei no 5.811, de 11 de
outubro de 1972;
r) outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei, ou seja
reconhecido, no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, por ato
do Poder Executivo.
§ 1o O disposto no inciso III abrange adiantamentos desprovidos de natureza
indenizatória.
§ 2o As parcelas de retribuição excluídas do alcance do inciso III não poderão ser
calculadas sobre base superior ao limite estabelecido no art. 3o.”
Cumpre esclarecer que, no que tange à isenção, a legislação tributária deve ser
interpretada literalmente, por força do art 111 do Código Tributário Nacional, in
verbis:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias”
No mesmo sentido dessa decisão, a Superintendência Regional da Receita
Federal da 7a Região Fiscal proferiu solução de consulta formulada pelo SIND-
JUSTIÇA - Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
acerca da tributação das parcelas referentes ao abono natalino (13.o salário), ao abono
de 1/3 das férias e ao adicional por tempo de serviço, face ao artigo 1.o da Lei n.o
8.852/1994, da qual transcrevo parte dos fundamentos:
“9.Em face da legislação pertinente à matéria, em que pese o artigo 1.o da Lei n.o
8.852/1994 tenha excluído do conceito de remuneração - soma dos vencimentos com os
adicionais de caráter individual, demais vantagens, nestas compreendidas as relativas
à natureza ou local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei n.o 8.112/1990, ou outra
paga sob o mesmo fundamento (..) – entre outras, as parcelas relativas à gratificação
natalina, ao adicional por tempo de serviço e ao abono de 1/3 das férias, não havendo
lei tributária específica que reconheça tais rendimentos como isentos e não-tributáveis,
devem eles ser computados para fins de incidência do imposto de renda na fonte,
ressalvados o momento e a forma de apuração, já anteriormente descritos,
concernentes à tributação exclusiva na fonte da gratificação natalina.”
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.741 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.000619/2009-71

(Solução de Consulta SRRF 7a RF/Disit no 214, de 25/05/2005)
Oportuno esclarecer que, a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das
informações prestadas na Declaração de Ajuste Anual, na qual se determina o saldo do
imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos
no ano-calendário, consoante art. 787, do RIR/1999 e Lei no 9.250, de 1995, art. 7o, ,
legalmente a ele pertence exclusivamente. O contribuinte não pode alegar que deixou
de declarar por não dispor de comprovante pois não pode alegar desconhecer os
rendimentos por ele recebidos, tampouco a legislação conforme art. 3o da Lei de
Introdução ao Código Civil, Lei no 4.657, de 04/09/1942, segundo o qual “Ninguém se
escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.
Ademais, em se tratando de matéria tributária, não importa se o sujeito passivo
cometeu infração por equívoco, por descuido, por desconhecimento da legislação, ou
pela complexidade técnica exigida para a elaboração da declaração. Em matéria
tributária não há que se perquirir a intenção do agente, pois a responsabilidade por
infração à legislação tributária é objetiva, conforme previsto no art. 136, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), isto é, “a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Dessa forma, havendo previsão legal para que seja efetuado o lançamento nos
casos de declaração inexata, este deve ser mantido (art. 841 do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999 – RIR/1999 e art. 149,
inc. II e IV, do CTN), com os acréscimos legais previstos na legislação tributária, não
cabendo exoneração da multa de ofício decorrente do lançamento de ofício. O crédito
tributário regularmente apurado e lançado por autoridade competente somente pode
ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício, que são os juros de mora e a
multa de ofício, definidos nos artigos 953 e 957 do Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999 – RIR.
Como bem observado pela Relatoria de piso, o contribuinte equivocou-se ao
interpretar que a Lei 8.852/94 contemplava hipóteses de isenção tributária. Na verdade o seu
artigo 1o, apenas estabelece distinções conceituais acerca de vencimento básico, vencimentos e
remuneração.
Ademais, no âmbito do CARF, temos a súmula no 68 que não deixa dúvidas ao
afirmar que a Lei no 8.852/94 não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
do imposto sobre a renda de pessoa física, in verbis:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Assim, voto pela manutenção integral desta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.741 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.000619/2009-71

Fl. 86
DF CARF MF
Original